Tribunal: TJSP
Processo: 2162436-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional, além de enquadrar-se no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional, além de enquadrar-se no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e não há registro de presos disseminação do Covid-19 na unidade prisional em que o paciente cumpre pena.
Ordem denegada.